Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais.
2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.
3. Sendo a pena corporal inferior a 4 (quatro) anos, mas o réu multirreincidente e portador de uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial semiaberto.
4. Recurso conhecido e provido.